Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-04.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Contratos Bancários – Alegação de superação da margem consignável de 30% dos rendimentos – Sentença de parcial procedência em primeiro grau, com recurso do banco.

Descontos relativos a empréstimos consignados que não se confundem com aqueles ocorridos na conta corrente, os quais, também, em seu valor global (cerca de 60% dos vencimentos do apelado), não afetam, "in casu", os

Ementa:

Apelação – Contratos Bancários – Alegação de superação da margem consignável de 30% dos rendimentos – Sentença de parcial procedência em primeiro grau, com recurso do banco.

Descontos relativos a empréstimos consignados que não se confundem com aqueles ocorridos na conta corrente, os quais, também, em seu valor global (cerca de 60% dos vencimentos do apelado), não afetam, "in casu", os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do salário, mormente porque os valores emprestados que, em seu total, chegam a R$ 220.000,00, inexistindo qualquer demonstração do emprego destes, que não podem ser considerados ínfimos.

Recurso provido.